Tribunal: STF
Processo: AR 2894
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento nos arts. 966, inciso V e art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em face de Cyro Ribas Taques, Maria Luiza Lupion Taques e Marialva Portes, objetivando desconstituir a decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Fux no RE 955.144, com o seguinte teor: 



    “O recurso merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618 desta Corte e do acórdão proferido no julgamento da ADI 2.332-MC, Rel. Min. Ministro Moreira Alves, Plenário, DJ de 2/4/2004. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. QUESTÃO RELATIVA À INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E JUSTA INDENIZAÇÃO. IMÓVEL IMPRODUTIVO. JURISPRUDÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que os juros compensatórios são devidos, na desapropriação direta e indireta, no percentual de 12% ao ano (Súmula 618/STF e ADI 2.332), mesmo sendo o imóvel improdutivo. A imissão na posse, mesmo na vigência da Medida Provisória nº 1.577/97, não atrai a sua aplicação, tendo em conta a sua não conversão em lei no trintídio constitucional. A análise acerca do valor da indenização fixado pelo Tribunal de origem é incabível neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 472.210-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2013)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 12% AO ANO. SÚMULA STF 618. 1. A questão relativa aos juros compensatórios em desapropriação já está pacificada por esta Corte, nos termos da Súmula nº 618 e da ADI 2.332-MC/DF. 2. Concluir de forma diversa do Tribunal de origem implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta sede recursal, conforme a Súmula STF 279 e precedentes. 3. Pedido recursal contido no agravo regimental não pode, por si só, alterar aquele originariamente deduzido no recurso extraordinário. 4. Agravo regimental improvido. (RE 549.350-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 21/5/2010)



    O acórdão recorrido diverge dessa orientação.



    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015”. (eDOC 2)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 17)



    O autor relata que:



    “(…) a sentença que julgou a ação originária (em anexo), proferida em 15 de abril de 2008, proveu parcialmente os pedidos do INCRA, fixando, contudo, o percentual de 12% a título de juros compensatórios. Em sede de apelação, após recurso interposto pelo INCRA impugnando, dentre outras questões, o percentual devido a título de juros compensatórios, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu acórdão (em anexo), confirmando em sede de embargos de declaração (em anexo), reformando a setença originária e fixando o percentual no índice de 6%. Assim, as partes adversas interpuseram recurso especial (REsp 1.504.732/PR) e recurso extraordinário (RE nº 955.144/PR) impugnando, dentre outras questões, o percentual de juros compensatórios fixados pelo TRF-4, advogando a tese de que incidiria, no caso, o índice de 12% ao ano. 



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1504732/PR), a parte do recurso especial que impugnava o índice de juros compensatórios fixados no acórdão regional não foi conhecida, não tendo sido a matéria objeto de deliberação no STJ. 



    Transposta a discussão ao Supremo Tribunal Federal (RE nº 955144/PR), foi proferida decisão monocrática pelo Exmo. Min. Luiz Fux (em anexo), e, 27 de setembro de 2017, que deu provimento ao recurso extraordinário das partes adversas, fixando o índice de 12% ao ano a título de juros compensatórios”. (eDOC 1, p. 2)



     



    Destaca que a decisão rescindenda foi prolatada durante a vigência da medida cautelar concedida na ADI 2.332, que, de fato, determinava a suspensão cautelar do art.15-A, caput, do Decreto-Lei 3.365/1941, introduzido pela MP 1.557/1997, que limitou os juros compensatórios ao valor de 6% ao ano. 



    Contudo, afirma que, posteriormente (17.5.2018), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar definitivamente a ADI 2.332, manifestou-se pela constitucionalidade do dispositivo questionado, revogando a medida cautelar outrora deferida e fixando o entendimento da validade constitucional da limitação dos juros compensatórios, em ações de desapropriação, a 6% ao ano, razão pela qual, diante da modificação de entendimento em sede de controle concentrado de constitucionalidade levado a cabo pelo Plenário do STF, é que se mostra necessária a rescisão da decisão monocrática que julgou o RE 955.144/PR. 



    Explica que, embora já transcorrido mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda, não teria ocorrido a decadência, tendo em vista incidir o disposto no § 8º do art. 535 do CPC, o qual estabelece como o termo inicial da contagem o prazo decadencial para o ajuizamento de ação rescisória a data do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assevera que, nada obstante a ADI 2.332 não tenha transitado em julgado, o ajuizamento da ação rescisória antes do termo inicial do seu ajuizamento (isto é, o trânsito em julgado da ADI 2.332), não afasta a possibilidade de apreciação da demanda, pois o art. 218, §4º, do CPC, considera tempestivo o ato processual praticado antes do início do termo inicial do prazo para sua realização. 



    Alega que, conforme a jurisprudência desta Corte, o efeito vinculante e a eficácia erga omnes da decisão do STF, que proclama a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, ocorre com a publicação da ata da sessão de julgamento, sendo que o julgamento de mérito da ADI 2.332 ocorreu em 17.5.2018, e a parte dispositiva dessa decisão foi publicada no Diário Oficial da União e no DJe de 28.5.2018, estando revogada a liminar anteriormente deferida, sem modulação de efeitos.



    Aduz, ainda, in verbis, que:



    “A adequação da decisão rescindenda aos percentuais de juros considerados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal implicou na redução do valor da condenação imposta ao INCRA, consoante demonstrado pela planilha de cálculos anexa e indicado nos tópicos antecedentes. 



    Como consequência disto, houve repercussão no montante a ser pago a título de honorários, eis que alterada a base de cálculo da verba em questão. Assim, no caso concreto, os honorários foram fixados em 5 % da diferença entre o montante ofertado e o fixado pelo juízo, o que deu origem ao ajuizamento de cumprimento de sentença também pela patrona dos exequentes, nos mesmos autos. 



    Por todo o exposto, requer-se, desde já, seja autorizado o levantamento de apenas R$ 218.119,36 a título de honorários advocatícios, bloqueando-se cautelarmente o valor restante, até o julgamento final da presente ação”. (eDOC 1, p. 14) 



    Ao final, requer:



    “(1) Liminarmente, requer-se o deferimento da tutela provisória, para, até a decisão final a ser proferida na presente ação rescisória, suspender os efeitos da decisão rescindenda, determinando-se:



    (1.1) A suspensão do pagamento, aos expropriados, de juros compensatórios, com relação ao valor apontado nesta exordial, até decisão final nesta ação rescisória, de modo a bloquear-se o pagamento da quantia de R$ 4.299.718,21 (diferença entre o valor executado e o devido, em razão do percentual de juros compensatórios aplicados);



    (1.2) Do mesmo modo, a suspensão do pagamento de honorários advocatícios que incidam sobre a parte ora questionada da indenização;



    (…)



    (4) No mérito, que seja provido o pedido de rescisão da decisão monocrática proferida nos autos do RE nº 955.144, diante da manifesta ofensa à norma jurídica, declarada constitucional pelo STF na ADI 2.332, inclusive, se for o caso, com aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, no que toca:



    (4.1) Ao capítulo de sentença da fixação dos juros compensatórios, como facultado pelo § 3º do art. 966 do CPC, pela violação aos dispositivos legais acima apontados;



    (4.2) Ao capítulo de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a alteração da base de cálculo utilizada para sua fixação;



    (5) Após o juízo rescisório, requer que nova decisão seja proferida para, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, determinar que sejam os juros compensatórios fixados no percentual de 6%, conforme determina o caput do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, cuja constitucionalidade, conforme exposto, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório. Decido.



1) Tutela provisória de urgência



    Anote-se, inicialmente, que a concessão de tutela provisória de urgência em ação rescisória só deve ocorrer em hipóteses excepcionalíssimas, tendo em vista que a finalidade da antecipação dos efeitos da tutela é atacar decisão já transitada em julgado, garantia constitucional prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.



    Assim, o provimento jurisdicional de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, a seguir transcrito:



    “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifo nosso)



    É necessário, portanto, que esteja comprovada a verossimilhança das alegações, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



1.1) Depósito prévio e prazo decadencial



    Em se tratando de Fazenda Pública, não se aplica a exigência prevista no art. 968, inciso II, do CPC, relativa ao depósito prévio, conforme preconiza o § 1º do referido dispositivo processual:



    “Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor:



    I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;



    II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.



    § 1º. Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça”. (grifo nosso)



    No tocante ao prazo decadencial, observo de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 4.11.2021, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RE 955.144) certificado em 1º.3.2018 (eDOC 3).



    É pacífico na jurisprudência desta Corte, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    “AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso)



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso)



    Não se desconhece, todavia, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (…)



    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    (...)



    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Portanto, se o fundamento da ação rescisória é um título executivo judicial fundado em: i) lei ou ato normativo que tenha sido considerado inconstitucional pelo STF; ou ii) aplicação ou interpretação da lei e/ou do ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória passaria a ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte.



    Adianto que persistem sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da parte final do § 8º do art. 535 do CPC, na parte em que se estabeleceu um prazo móvel e “ad eternum” para o ajuizamento da ação rescisória.



    Isso porque, segundo a dicção legal, o STF pode decidir uma determinada matéria dez, vinte, trinta anos após o trânsito em julgado de determinado feito, o qual tiver interpretado norma de forma diversa daquela que foi decidida pela Suprema Corte, que restou embasada no processo rescindendo décadas atrás (após o transcurso do prazo decadencial), o que levaria à rediscussão eterna sobre temas com controvérsia existentes ou não à época do trânsito em julgado. 



    No julgamento da ADI 2.418, que tratava da constitucionalidade, entre outros dispositivos, do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, correspondente aos arts. 525, § 1º, inciso III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º, do CPC/2015, ficou expressamente ressalvado que não se estava julgando constitucional o prazo estabelecido no § 8º do art. 535 do CPC/2015 (norma de conteúdo semelhante ao § 15 do art. 525 do CPC). 



    Inclusive, foram levantadas severas dúvidas sobre sua compatibilidade com o texto constitucional. Nesse sentido, confiram-se algumas manifestações dos Ministros desta Corte, nesse julgamento da ADI 2.418:



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tratando-se de decisão anterior ao ato exequendo, incidirão, tal seja a hipótese, os meios concernentes à impugnação ou aos embargos à execução. Cuidando-se, no entanto, de sentença que venha a conflitar com posterior decisão desta Corte, caberá ação rescisória, cujo ‘dies a quo’ deverá observar a regra fundada no § 8º do art. 535 do novo CPC. 



    Essa dualidade de restrições processuais pode, eventualmente, gerar descompasso, considerado o interregno entre elas existente.



    O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Na verdade, são dois instrumentos diferentes. Se a decisão do Supremo for anterior à sentença exequenda, nós não vamos raciocinar com o mecanismo da ação rescisória, nós vamos raciocinar com o mecanismo da impugnação ou dos embargos da execução, cujo prazo é o próprio do processo civil. Quer dizer, no momento da execução, ao ser executada a sentença, ele invoca. O problema que Vossa Excelência põe não é aqui o objeto de ataque, porque decorre de dispositivo que é uma novidade do Código de Processo, segundo o qual quando determinada sentença for proferida em contrariedade com uma decisão do Supremo que seja posterior a ela, ela estará sujeita à rescisória - como, aliás, estaria, independentemente da decisão Supremo. O que o Código novo faz é estabelecer um termo a quo dessa ação rescisória. O prazo da ação rescisória, nesse caso, começa a contar, não do trânsito em julgado da sentença exequenda, mas do trânsito em julgado da decisão do Supremo em sentido contrário a ela. Mas essa é uma questão que não foi colocada diretamente aqui. 



    (…) 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) 



    O maior desconforto que eu senti não é o objeto desta discussão e foi levantado com a habitual agudeza pelo Ministro Celso de Mello, que é a modificação do termo a quo para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória. Antes do novo Código, essa era a grande questão, quer dizer, quando se discutia a chamada relativização da coisa julgada, o que estava em jogo era o que fazer, diante de uma declaração superveniente de inconstitucionalidade, se o prazo para a propositura da ação rescisória já tivesse decaído. E aí a doutrina se espalhava em soluções as menos ortodoxas possíveis, inclusive as que negavam peremptoriamente essa possibilidade. Portanto a discussão sobre relativização da coisa julgada era precisamente sobre o que fazer quando se estava diante de uma situação teratológica ou manifestamente injusta e já não coubesse mais o ajuizamento da ação rescisória. De modo que o novo Código resolve esse problema. Eu não tenho certeza absoluta se acho que esta solução é a melhor para a parte privada, porque a consequência desse dispositivo, Ministro Celso, diz o § 15: ‘Se a decisão referida no parágrafo 12’ - que é a de declaração de inconstitucionalidade - ‘for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.’ Portanto o prazo decadencial não fluirá mais a partir da sentença ou do trânsito em julgado, passa a ser um termo inicial de decadência totalmente móvel. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Típica hipótese em que o ‘dies a quo’ se apresenta diferido no tempo... 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Diferido no tempo. Eu preciso dizer que a gente sabe que está ficando velho quando tem dificuldade de lidar com uma ideia nova, esta me surpreendeu, e eu, verdadeiramente, gostaria de refletir um pouco sobre essa possibilidade, porque aí eu acho que talvez tenha um impacto sobre a coisa julgada um pouco dramático. Mas, como observou o Ministro Teori, não é essa a questão que nós estamos decidindo aqui. 



    Portanto, eu não estou me comprometendo com o § 15, mas, por ora, uma vez mais louvo o minucioso, bem lançado e doutrinariamente bem desenvolvido voto do Ministro Teori Zavascki e, consequentemente, também estou julgando improcedente o pedido. 



    (…)



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – (…) 



    Presidente, repito que uma coisa é ter a Constituição Federal – e poderia fazê-lo – encerrado exceção à higidez da coisa julgada, no que previu a ação rescisória. Previu, reconheço, quanto ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça, mas que se admite, na jurisprudência, quanto a atos de outros Tribunais – e define a competência para o julgamento da rescisória, todos sabemos, à autoria da decisão rescindenda. Algo diverso é o legislador, tornando flexível a Lei das Leis – que, para mim, continua rígida, no ápice da pirâmide das normas jurídicas –, vir a criar outro instrumental – o pronunciamento do Supremo, com efeito de suplantar a coisa julgada. O passo é demasiadamente largo. Recuso-me, enquanto em vigor a Constituição Federal, a dá-lo e, portanto, a chegar a uma flexibilização desse instituto tão importante à segurança jurídica, à paz social, como ressaltei, que é a coisa julgada. A flexibilização é única e está consubstanciada na ação de impugnação autônoma, que é a rescisória 



    Por isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, sob o ângulo do vício formal. E torno a concluir, de idêntica forma, quanto ao vício material, relativamente à dobra criada, por contrariedade ao tratamento igualitário, para a formalização dos embargos à execução pela Fazenda e, também, quanto à criação desse pseudo e implícito instrumento rescisório, que é o pronunciamento deste Tribunal, por maior respeito que mereçam as decisões do Supremo, no sentido da inconstitucionalidade da lei que serviu de base ao ato judicial. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (…) 



    No que se refere ao parágrafo único do art. 741, apenas fico - tal como já posto, aqui, desde o voto do Ministro Teori, Relator - exatamente na sequência do que foi interpretado. Vale dizer: sem comprometimento da tese do prazo entre a data da decisão exequenda e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o § 15 do dispositivo da norma processual. Mas, relativamente a este parágrafo único do 741, também dou a minha adesão no sentido de considerá-lo válido”. (grifo nosso)



    Assim, até que o Plenário desta Corte se pronuncie sobre a constitucionalidade da parte final do §8º do art. 535 do CPC, há necessidade de cautela em relação à aplicabilidade do mencionado dispositivo, mormente quando ultrapassado o prazo decadencial bienal. 



    Por isso, por ora, diante da presunção de constitucionalidade das normas, conheço da presente ação rescisória, sem prejuízo de ulterior deliberação em sentido contrário no julgamento de mérito, quando oportunamente levantarei essa questão prejudicial. 



    Passo, então, à análise dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.



    Nos termos do art. 966 do Código de Processo Civil:



    “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    (…)



    V - violar manifestamente norma jurídica”.



    Inicialmente, cabe consignar que é cabível ação rescisória fundada em violação à norma jurídica quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação frontalmente contrária à própria Constituição Federal ou em interpretação tida como incompatível com a dada pelo Supremo Tribunal Federal em casos sobre a mesma matéria, não se aplicando a ratio essendi da Súmula 343 do STF.



    Em outras palavras, a ação rescisória é o caminho adequado para se desfazer título judicial transitado em julgado em contrariedade à decisão ou interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, observado o prazo decadencial.



    Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o instituto da rescisória, há dois valores em confronto: de um lado a segurança jurídica; de outro, a manifestação do devido processo legal, qual seja, o compromisso do sistema com a prestação jurisdicional não viciada.



    Já tive oportunidade de registrar em sede doutrinária que:



    “f) Inexigibilidade de pronunciamento jurisdicional, transitado em julgado, baseado em interpretação de lei em sentido contrário ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal.



    Essa diferenciação, que ocasionava bastante discussão doutrinária e jurisprudencial, foi solucionada pelo advento do Código de Processo Civil de 2015 nos §§ 5º a 8º de seu art. 535. Norma semelhante existia no art. 741, parágrafo único, do CPC/73.



    No nível infraconstitucional, o ordenamento jurídico possui dois remédios cabíveis para solução dessa incongruência: i) impugnação em sede de cumprimento de sentença com base na inexigibilidade do título judicial transitado em julgado (§ 5º do art. 535 do CPC); e ii) ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC).



    O art. 535, § 5º, do CPC/15 (e também o art. 741, parágrafo único, do CPC/73) teve sua constitucionalidade reconhecida na ADI 2.418, rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe de 17-11-2016, observadas as seguintes condicionantes: ‘(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’.



    Em 2018, esse posicionamento foi reafirmado no RE 611.503, rel. Min Teori Zavascki, redator para acórdão Min. Edson Fachin, j. 20-9-2018 (acórdão pendente de publicação), fixando a tese do Tema 360 da sistemática da repercussão geral com as mesmas diretrizes da ADI em relação ao art. 741, parágrafo único, do CPC/73.



    Portanto, se a decisão judicial em contrariedade ao posicionamento da Suprema Corte transitou em julgado depois dessa manifestação do STF, cabe simples petição de inexigibilidade do título judicial na fase de cumprimento de sentença, ainda que a matéria esteja acobertada pelo manto da coisa julgada, para que prevaleça a orientação do Tribunal responsável pela interpretação final das normas constitucionais. 



    Isso se justifica na medida em que, na hipótese de o título judicial transitado em julgado conflitar com aplicação ou interpretação constitucional definida pela Suprema.



    De outro lado, caso o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ao interpretar lei ou ato normativo que tenha baseado sentença ou acórdão transitado em julgado em contrariedade àquele entendimento, sobrevenha em momento posterior à formação da coisa julgada, a ferramenta disposta na legislação processual é a ação rescisória (§ 8º do art. 535 do CPC).



    Entretanto, a utilização dessa via rescisória, nessas situações, tem sido refreada, sem maiores reflexões, pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a não conhecer dessa espécie de ação para desconstituir pronunciamento jurisdicional baseado em interpretação de ato normativo em contrariedade ao seu atual posicionamento, aplicando equivocadamente a Súmula 343 do STF em matéria constitucional. 



    Redobradas as vênias, a ação rescisória é o caminho adequado para desfazer-se título judicial transitado em julgado firmado em momento anterior e contrariamente à ‘decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo’, desde que observado o prazo decadencial, na forma do § 8º do art. 535 do CPC ”. (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 416/417, grifo nosso)



    Todavia, embora esse seja o meu entendimento, é importante mencionar que, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, tema 136 da sistemática da repercussão geral, esta Corte decidiu no sentido de que a súmula 343/STF aplica-se às questões de interpretação constitucional, não sendo cabível ação rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência da época do STF, ainda que ocorra alteração posterior do entendimento do Tribunal sobre a matéria. Vide:



    “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. (RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014)



    Aplicando essa orientação, anotem-se diversos precedentes proferidos pelo Plenário desta Corte, inclusive recentemente:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 3. Ação rescisória não conhecida”. (AR 2.297, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 21.5.2021, grifo nosso)



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA PROFERIDA NOS AUTOS DO MS 25.805, REL. MIN. CELSO DE MELLO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. OPONIBILIDADE DA COISA JULGADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (URP DE FEVEREIRO DE 1989). QUESTÃO CONTROVERTIDA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DO DECISUM RESCINDENDO. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, quando da prolação do acórdão resci